Tribunal: TJDFT
Processo: 0724119-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724119-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS AGRAVADO: NERINALDO LOPES DE AVELAR, VERA LÚCIA GONÇALVES DE ANDRADE AVELAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS em face de NERINALDO LOPES DE AVELAR e VERA LÚCIA GONÇALVES DE ANDRADE AVELAR ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que na ação de cobrança n. 0718065-67.2023.8.07.0020, determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo de outro processo, a saber, no 0712627-60.2023.8.07.0020, nos seguintes termos (ID 192627770 na origem): O pedido de denunciação da lide e/ou chamamento ao processo A denunciação da lide não se presta à correção de ilegitimidade passiva, mas sim, de garantir direito de regresso do réu contra quem efetivamente deu causa ao evento danoso. Nesse passo, é inadmissível a denunciação da lide quando o réu nega a prática dos atos a ele imputados na inicial, atribuindo-os exclusivamente a terceiros. Ademais, o condomínio autor alega ser responsabilidade dos réus o pagamento da cobrança objeto da lide, dada natureza propter rem das multas. No mais, nos termos do art. 130, III, do CPC, é admitido o chamamento ao processo, pelo réu, dos demais devedores solidários quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Por seu turno, o art. 265 do CC preconiza que a solidariedade não se presume, pois resulta da lei ou da vontade das partes. No caso em apreço, não há previsão legal de solidariedade entre os proprietários do imóvel e o então locatário e, tampouco, houve previsão contratual nesse sentido. Assim, não se trata de hipótese em que se possa admitir a intervenção de terceiros postulada pela parte ré, razão pela qual REJEITO os pedidos formulados. O Juízo é competente para a causa. As partes são legítimas, na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. Assim, satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro saneado o feito. A matéria discutida nos autos é unicamente de direito e depende, apenas, da confirmação, ou não, da declaração de nulidade da multa aplicada ao então locatário da unidade condominial do condomínio autor. Ante o exposto, DETERMINO, nos termos do art. 313, V, a, do CPC, a suspensão do feito até o julgamento definitivo do processo no 0712627-60.2023.8.07.0020, cabendo às partes interessadas, oportunamente, acostarem nestes autos o acórdão e respectiva certidão de trânsito em julgado. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. O Agravante alega que existe incontroversa conexão entre o processo 0712627-60.2023.8.07.0020 e o processo de origem n. 0718065-67.2023.8.07.0020, pois o feito que originou o presente agravo envolve ação de cobrança de débitos referentes a multas por descumprimento das Cláusulas Condominiais interposta pelo Agravante em desfavor dos Agravados (0718065-67.2023.8.07.0020). Em contraste, tramita ação anulatória n. 0712627-60.2023.8.07.0020 interposta pelo locatário dos Agravados, discutindo sobre a anulação das referidas multas cobradas neste feito processual. O Agravante aduz que o juízo da 1a Vara Cível, local em que tramita a ação anulatória n. 0712627-60.2023.8.07.0020, entendeu pela conexão entre os feitos, declinando a competência para o juízo de origem. O Agravante argumenta que, nesse ínterim, a sentença nos autos 0712627-60.2023.8.07.0020 foi proferida em 16/04/2024, ou seja, após a decisão guerreada que foi exarada em 09/04/2024. Assim, entende o Agravante que as sentenças deveriam ser exaradas em conjunto, em face da conexão já decidida pelo juízo anterior, a fim de evitar decisões conflitantes. Requer que seja deferida a atribuição do efeito suspensivo para suspender o processo 0712627-60.2023.8.07.0020 até o julgamento do mérito do presente agravo, a fim de se evitar decisões conflitantes e afronta aos dispositivos legais e jurisprudências supramencionados. As custas do preparo foram devidamente pagas (IDs 60226123 e 60226125). É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo e instruído com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. As custas do preparo foram devidamente pagas (IDs 60226123 e 60226125). Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Além disso, os requisitos devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018 - Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, a partir das alegações do Agravante, do rol documental carreado ao processo, da decisão agravada, bem como dos autos na origem, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de atribuir efeito suspensivo ativo à decisão agravada, ao menos por agora. Isso porque, em análise superficial, muito embora tenha o Agravante argumentado sobre a conexão dos feitos, em princípio, manuseou o presente agravo com a finalidade de alcançar processo estranho ao feito na origem, impugnando decisão que, por sua vez, já determinara suspensão do próprio processo donde provém a decisão agravada, no aguardo do feito alegadamente conexo. O direito vindicado, ao menos em sede de atribuição de efeito suspensivo, é controverso, uma vez que pretende alcançar, por meio de um provimento judicial, processo no qual a própria parte poderia instrumentalizar pedido próprio. De mais a mais, ainda que se pudesse enveredar por tal seara, inexiste risco ou perigo iminente no caso em tela, uma vez que o receio do Agravante diz respeito apenas ao transcurso do feito conexo ao presente processo. Não se extraem dos autos situação de urgência que não possa aguardar o exame do mérito do presente agravo. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente à tutela recursal requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de junho de 2024 16:08:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador